Tribunal: STF
Processo: ARE 1504516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PROVENTOS DE TERCEIRO-SARGENTO. LEI Nº 13.035/2000. EXTINÇÃO DOS CARGOS DE TERCEIRO-SARGENTO. PRETENSÃO DE AUMENTO PARA EQUIPARÁ-LO AO VALOR DO CARGO DE PRIMEIRO-SARGENTO DA PM. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NO TJCE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA



    01. O cerne da demanda cinge-se a analisar o pleito da parte autora, ora apelante, de ter o reajuste de sua pensão correspondente ao valor dos proventos integrais de Primeiro-Sargento PM, em razão da extinção do posto de Terceiro-Sargento. Aduzem as requerentes que são viúvas de militares inativos da Polícia Militar do Ceará, sendo que os falecidos tinham graduação de Cabo, com proventos de 3º sargento, conforme documentação anexada. Com base na Lei nº 13.035/2000, buscam que a parte requerida seja condenada ao pagamento das pensões das autoras com base na graduação constante da referida lei estadual. Ademais, pediu a condenação no pagamento de todo atrasado devidamente corrigido.



    02. A Lei Estadual nº 13.035/2000 reestruturou a carreira dos Militares Estaduais e alterou sua estrutura remuneratória, tendo previsto a extinção de alguns postos, dentre os quais o de Terceiro-Sargento, somente ao vagarem, de modo a permanecerem os seus ocupantes na mesma posição hierárquica, inclusive, com as mesmas vantagens e prerrogativas a elas inerentes.



    03. Portanto, a reestruturação da carreira militar efetivada pela Lei Estadual nº 13.035/2000 não acarretou a majoração dos estipêndios dos agentes da ativa ou a concessão de benefícios ou vantagens, a revelar a inconsistência do pleito de reajuste de pensão militar fundamentado no art. 40, $8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC 41/2003). Jurisprudência assente no TJCE.



    04. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente